Tribunal: TJDFT
Processo: 0702738-74.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0702738-74.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: OCTAVIANO FRANCO NETO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por COOPEFORTE – COOP DE ECON. E CRED. MÚTUO DOS FUNCI. DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, Dra. Tatiana Iykie Assao Garcia, que, nos autos da execução de título extrajudicial proposta contra OCTAVIANO FRANCO NETO, desconstituiu a penhora sobre os imóveis de matrículas n.o 92.685 e 92.686, do 1o Serviço Notarial e de Registro de Várzea Grande/MT, descritos como lotes urbanos, sob os no 28 e 29, da quadra 126 do loteamento denominado "Residencial São Simão", ante a inércia da exequente em instruir a carta precatória com indicação do endereço correto para que fosse promovida a avaliação dos bens constritos. Em suas razões recursais (ID 66180308), a credora alega que “a r. decisão surpreendeu esta credora, já que habitualmente é considerado para avaliação de imóveis o preço médio de mercado, já que todas as medidas e confrontações já se encontram na matrícula". Diz que “Não justifica também, a desconstituição da penhora, sem antes oportunizar a credora a defesa pelo indeferimento da avaliação de mercado apresentada, que é habitual e muito utilizada em todos os Tribunais pátrios”. Argumenta que “a alta probabilidade de localização dos bens mediante nova diligência de oficial de justiça, principalmente ao se considerar a informação de que o Agravante irá auxiliar na procura e o Agravado concordou expressamente com a constrição e utilização do imóvel para adimplemento da dívida, deve ser mantida a constrição sobre o imóvel e realizada nova diligência para a localização e avaliação do bem.” Requer a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, a ser confirmado no mérito, “para o fim de deferir liminarmente com a reexpedição de carta precatória para acompanhamento de um preposto da Agravante para avaliação dos imóveis, cumprindo desta forma as exigências para prosseguimento do feito bem como a suspensão dos autos de origem até final julgamento deste recurso”. Preparo regular (IDs 66183560 e 66183559). DECIDO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). In casu, em juízo de cognição sumária, vislumbro ausentes cumulativamente elementos que evidenciem a probabilidade recursal do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo a agravante, senão vejamos. A recorrente busca, liminarmente, a "reexpedição de carta precatória para acompanhamento de um preposto da Agravante para avaliação dos imóveis, cumprindo desta forma as exigências para prosseguimento do feito bem como a suspensão dos autos de origem até final julgamento deste recurso”. No ponto, convém operar breve digressão acerca do ocorrido no processo de origem. Em 24/06/2024, nos autos do Agravo de Instrumento de no 0714680-40.2024.8.07.0000, foi dado provimento ao recurso interposto pela exequente para manter a penhora sobre os imóveis e determinar novas diligências para localização e avaliação dos bens com auxílio das partes. Em cumprimento ao referido acórdão, em 22/07/2024, foi promovida pelo Juízo “a quo” a reconstituição da penhora sobre os imóveis, oportunidade em que foi a credora agravante intimada a instruir, no prazo de 15 dias, o cumprimento da carta precatória de avaliação e intimação (ID 204795428). Em resposta, a recorrente limitou-se a mencionar o cumprimento negativo da precatória anteriormente expedida (ID 207412104). Em 16/08/2024, foi concedido pelo Juízo de origem prazo adicional de 5 dias para que a exequente cumprisse a determinação anteriormente exarada (ID 207682204). Em 28/08/2024, a pedido da agravante (ID 208828543), foi deferida nova dilação de prazo (15 dias) para cumprimento da decisão (ID 209169247). Contudo, em resposta à determinação do juízo, por meio da petição de ID 211716157), a agravante juntou aos autos tão somente documentos que indicariam o valor médio para precificação dos imóveis constritos. Nesse panorama foi proferida a decisão ora agravada, que desconstituiu a penhora incidente sobre os bens imóveis sob os seguintes fundamentos: “1. Conforme destacado na decisão ID 207682204, por meio da decisão ID 207027080 foi restaurada a constrição sobre os imóveis indicados nos ID 154708545. Sucede, no entanto, que o exequente não diligenciou a instrução da Carta Precatória com indicação do endereço correto para que houvesse a avaliação dos imóveis penhorados, embora intimado para tanto. Por meio da petição ID 211716157 o exequente junta documentos que indicariam o valor médio para precificação do bem objeto de constrição. Sucede, no entanto, que é imprescindível a vistoria in loco para verificação das dimensões, características e demais fatores para fixação de valor do imóvel, não se podendo fazer "por termo" e sem viabilizar ao oficial de justiça ou perito a localização do bem. Pelo exposto, DESCONSTITUO a constrição sobre os imóveis indicados nos ID 154708545, de matrículas n.o 92.685 e 92.686, perante o 1o Serviço Notarial e de Registro de Várzea Grande/MT, descritos como lotes urbanos, sob os no 28 e 29, da quadra 126 do loteamento denominado "Residencial São Simão". 2. Fica o o credor intimado a indicar bens a penhora no prazo de 5 dias. 2.1. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação, fica automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC. Durante este período, arquivem-se provisoriamente os autos, podendo ser desarquivados a qualquer tempo, mediante simples petição. Conte-se o prazo a partir da presente data. 2.2. Durante o prazo da suspensão, poderá a parte credora indicar bens penhoráveis a qualquer momento. Transcorrido o prazo da suspensão de um ano sem qualquer indicação efetiva de bens a penhora pela parte credora, independentemente de qualquer outra intimação, encaminhem-se os autos ao arquivo intermediário, nos termos do art. 921, §2o, do CPC, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis (§3o). 2.3. Nos termos do art. 921, §4o, do CPC, o prazo da prescrição intercorrente passará a fluir a partir do dia útil imediatamente posterior ao término do prazo da suspensão de um ano sem a efetiva indicação de bens a penhora.” Como é cediço, o trâmite processual deve contar com a participação e colaboração tempestiva de todos os envolvidos, o que está positivado no art. 6o do CPC: “Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.” Na espécie, o credor agravante não cumpriu a determinação judicial de proceder o regular andamento ao feito quanto ao cumprimento da carta precatória expedida, apesar das sucessivas prorrogações de prazo concedidas, vindo a se insurgir após a desconstituição da penhora. Não se pode permitir que o cumprimento de ato a cargo da exequente seja realizado a qualquer tempo e a bel prazer do credor, após sucessivas prorrogações de prazo, sob pena de eternização da demanda. Acrescento, por oportuno, que o processo é um caminhar para a frente, com superação de etapas, não se revelando razoável que o exequente compareça novamente aos autos, após sua recalcitrância, para pleitear a concessão de novo prazo visando a demonstração do efetivo cumprimento da carta precatória, quando demonstrado que deveria cumprir com a providência a tempo e modo, mas não o fez. Por fim, impõe-se destacar que, sobre o tema, já decidiu este e. Tribunal de Justiça que “Não se pode considerar que houve surpresa na decisão que desconstituiu a penhora, após intimação da parte a se manifestar a respeito da não realização da avaliação do imóvel penhorado, mantendo-se esta inerte quanto ao tema. 2. A inércia da parte a respeito do não cumprimento de carta precatória de avaliação de imóvel, após intimações, demonstra desinteresse, a autorizar a desconstituição da penhora.” (Acórdão 1695071, 0705351-38.2023.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/04/2023, publicado no DJe: 11/05/2023.) Portanto, ao menos em juízo de cognição sumária, não se constata a probabilidade do direito afirmado, requisito indispensável à concessão do efeito suspensivo pretendido. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 14 de novembro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator